Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias legais, por um critério hierárquico, possuem maior peso do que as circunstâncias judiciais, a pena deve ser atenuada, no mínimo, na mesma proporção da fase antecedente.
2. Os maus antecedentes do réu é causa obstativa para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, quando indicarem que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3. Tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o tempo de segregação cautelar do réu não repercutirá na fixação do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.